Tribunal: TJSP
Processo: 1010347-47.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Apelação – Locação não residencial – Embargos à execução – Acordo para suspensão do contrato ou isenção do pagamento dos locativos – Ausência de prova de sua celebração – Pandemia – Inexistência de prova de que sua superveniência, a dois meses do fim do contrato, tenha afetado o equilíbrio entre prestação e contraprestação.

A mora "ex re" é mera consequência do inadimplemento da

Ementa:
Apelação – Locação não residencial – Embargos à execução – Acordo para suspensão do contrato ou isenção do pagamento dos locativos – Ausência de prova de sua celebração – Pandemia – Inexistência de prova de que sua superveniência, a dois meses do fim do contrato, tenha afetado o equilíbrio entre prestação e contraprestação.

A mora "ex re" é mera consequência do inadimplemento da obrigação positiva e líquida no termo certo, não dependente de prévia notificação ou interpelação para viabilizar a propositura da ação de despejo cumulada com cobrança ou de execução de título extrajudicial. Incumbia à embargante demonstrar que houve um acordo e que, em razão dele, o aluguel deixou de ser (CPC, art. 373, "caput" e I), prova que não produziu e, assim, não se desincumbiu de seu ônus. Se com o contrato de locação o locatário visa, justamente, a obter a posse do imóvel e se o locador cumpriu a obrigação de transferi-la, tendo o locatário a disponibilidade do bem e locador a privação da posse direta, não é razoável nem juridicamente aceitável que o locatário fique isento da contraprestação a que se obrigou. A pandemia e a restrição ao uso do imóvel devido a atos normativos, também é imperioso recordar, não são fatos atribuíveis ao locador, que igualmente sofre com as consequências negativas deles advindas. Nos contratos de locação de imóvel, de execução continuada, a prestação não se torna impossível em razão da pandemia nem dos atos normativos restritivos, pois a ocupação do imóvel continua existindo e sempre é possível cumprir as obrigações pecuniárias. Necessário considerar, ainda, que a inicial não demonstrou, minimamente, a alteração do sinalagma genético e o desequilíbrio ocasionado, o que seria imprescindível para o acolhimento de pleito revisional. Essa alteração, ressalte-se, não se confunde com a mera redução do faturamento da locatária ou com sua dificuldade em efetuar o pagamento do aluguel, referindo-se a um desequilíbrio entre prestação e contraprestação, objetivamente.

Apelação desprovida.